Tribunal: TJDFT
Processo: 0703744-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703744-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANDRE LUIZ SOARES PANIAGO, LABORATORIO CAMPO GRANDE LTDA, LUDMILA GARCIA BERNARDES PANIAGO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução proposta em face de LABORATÓRIO CAMPO GRANDE LTDA, ANDRE LUIZ SOARES PANIAGO E LUDMILA GARCIA BERNARDES PANIAGO, que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. O juízo indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros, sob o fundamento de que “no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada” (ID 147349566 - autos de origem). Em suas razões (ID 43295383), o agravante sustenta que: 1) a última pesquisa foi realizada em 2017; 2) o transcurso de cinco anos justifica a reiteração das medidas constritivas. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela. No mérito, a reforma da decisão para determinar a realização de pesquisa por ativos financeiros em nome dos agravados pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Preparo recolhido (ID 43295388). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para antecipação da antecipação de tutela. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Nessa linha de raciocínio, o art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Tais medidas precisam observar balizas de razoabilidade e proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a realização de nova consulta (Sisbajud), caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (...) 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de julgamento: 22/03/2021, publicado no DJe do dia 05/04/2021)”. - grifou-se A última pesquisa de bens no Renajud e Sisbajud foi realizada em 2017 (ID 31024704 - autos originais). A renovação das diligências mostra-se adequada à localização de bens, pois decorrido tempo relevante desde a última busca. A propósito e a título ilustrativo, registre-se julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISTEMAS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros e bens nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1408196, 07274394120218070000, Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, Data de julgamento: 16/03/2022, publicado no DJe do dia 30/03/2022)”. O lapso temporal decorrido desde a última pesquisa e a impossibilidade de obter informações patrimoniais do devedor sem a intervenção judicial e com a mesma agilidade são motivos suficientes para o deferimento da medida. Demonstrada a probabilidade do direito. No tocante ao risco ao resultado útil consiste na possibilidade de que a executado oculte seus ativos financeiros, após intimado para apresentar contrarrazões. O pedido de bloqueio de ativos financeiros na primeira instância é certamente conhecido, em razão da publicação da decisão agravada. Todavia, o requerimento foi indeferido. Nesse contexto, intimar o agravado a apresentar contrarrazões antes de determinar a realização do bloqueio pode tornar inútil o próprio envio da ordem às instituições financeiras. Embora em regra a boa-fé se presuma, o art. 854 do CPC prevê o contraditório diferido nos casos de bloqueio de ativos financeiros, precisamente para evitar a ocultação de patrimônio. Por se tratar de regra específica, deve prevalecer sobre as normas previstas nos artigos 9o e 10 do CPC e sobre a cláusula geral de presunção da boa-fé, inclusive em segunda instância, caso o requerimento de bloqueio seja deferido em recurso. DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para que sejam determinados a pesquisa e o bloqueio de ativos financeiros do executado nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Comunique-se ao juízo de origem e solicite-se o envio de ofício assim que protocoladas as ordens de bloqueio nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Após o recebimento do ofício, aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator